Tribunal: STF
Processo: ARE 1569853
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ementado nos seguintes termos: 
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de nulidade da contratação temporária para o cargo de agente penitenciário e de recebimento de FGTS e demais verbas. 2. A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, permite a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que o prazo seja predeterminado, a necessidade seja temporária e o interesse público seja excepcional. 3. O simples fato de haver prorrogação do contrato temporário, por pouco tempo, sem caracterizar desvirtuamento ou burla ao princípio do concurso público, não autoriza o reconhecimento de nulidade da contratação e o consequente pagamento de FGTS. 4. Ausentes elementos que demonstrem irregularidade na contratação ou prorrogação, correta a sentença que negou o pleito de nulidade e de recebimento de verbas trabalhistas. 5. Recurso desprovido” (eDOC 14 – ID: eb55481e, p. 5)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, IX, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, alega-se a nulidade da contratação, decorrente do exercício de atividades de caráter permanente da Administração Pública por meio de renovações sucessivas.
Alega-se que “o Recorrente teve duas prorrogações para o mesmo cargo, qual seja de agente penitenciário” e que “trata-se de cargo relacionado à segurança pública, portanto, não se reveste de natureza temporária e excepcional ao interesse público, conforme determina o art. 37 IX da CF/88” (eDOC 16 – ID: e4d24257, p. 5).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Inicialmente, registro que, no julgamento do Tema 916 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, fixou-se que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:
 
“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (RE-RG 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 23.09.2016)
 
A hipótese tratada no precedente acima consiste em contratação temporária realizada em desconformidade às disposições constitucionais, ou seja, contratação nula, hipótese na qual apenas se reconhece o direito ao recebimento dos salários e ao levantamento dos depósitos de FGTS. Encontra-se implícita na pretensão, portanto, a declaração de nulidade do contrato.
Pois bem.
Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou não subsistirem elementos que indiquem que a contratação temporária ocorreu fora dos parâmetros estabelecidos pela Constituição Federal.  Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que julgou improcedentes os pedidos autorais de reconhecimento de nulidade da contratação temporária e de recebimento de FGTS e demais verbas. 
Sustenta a parte recorrente, em síntese, que por ter tido prorrogação, mesmo que por duas vezes, bem como pela natureza da função a qual o Recorrente exercia (agente penitenciário), houve o desvirtuamento da designação temporária. 
Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito. 
Como se pode observar dos autos, em especial das razões ventiladas pelas partes, assim como dos fundamentos da sentença recorrida, o objeto do recurso é verificar a validade dos contratos temporários entre a Administração Pública e a parte apelante, assim como o direito ao recebimento de FGTS na hipótese de constatação de nulidade dos pactos.
Não obstante a regra que prevê obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público, a própria constituição excepcionou algumas hipóteses nas quais o acesso ao serviço público prescinde do certame” (eDOC 14 – ID: eb55481e, p. 6)
 
Verifico, assim, que acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, na medida em que declarou válida a contratação temporária.
No mais, a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido, referente à validade da contratação, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir a presença de excepcionalidade apta a justificar a contratação temporária, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e do Trabalho. 3. Contrato Temporário. Tribunal de origem reconheceu a validade da contratação. FGTS indevido. Tema 916 inaplicável ao caso. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE 1418169 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.05.2023 - grifo nosso) 
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. TEMAS 916 E 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Dissentir das conclusões do Tribunal de origem acerca da nulidade, ou não, do contrato temporário firmado entre as partes exigiria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 2. Processo ajuizado anteriormente ao prazo assinalado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212-RG (Tema 608-RG), situação que autoriza a incidência do prazo prescricional trintenária para a cobrança de valores não depositados do FGTS. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 784200 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.09.2023 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 14 – ID: eb55481e, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente